Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600760-70.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
07/01/2026
Número: 0600760-70.2025.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 17/12/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Proposta de Nova Resolução
Objeto do processo: Processo Administrativo nº0600760-70.2025.6.16.0000,referente à proposta de
resolução apresentada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade,
instituindo o Protocolo de Prevenção à Sub-representação das pessoas negras e Proteção da
garantia de financiamento mínimo nas suas candidaturas, no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná.
Sei nº 0003768-63.2025.6.16.8000.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44817900
19/12/2025
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44817900 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 19/12/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121917545241500000043754777
Número do documento: 25121917545241500000043754777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:50:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.870

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600760-70.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RESOLUÇÃO
Nº
964,
DE
18
DE
DEZEMBRO DE 2025.
Institui o Protocolo de Prevenção à Sub-
representação das pessoas negras e Proteção da
garantia de financiamento mínimo nas suas
candidaturas, no âmbito da Justiça Eleitoral do
Paraná.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/12/2025

RELATOR(A) DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Num. 44817900 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 19/12/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121917545241500000043754777
Número do documento: 25121917545241500000043754777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:50:40

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 22, inciso VII, de seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.288/2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, em especial os arts.
1.º, parágrafo único, inc. I, 2.º e 4.º que enfatizam o direito da população negra participar, em condições de
igualdade de oportunidades na vida política do País;
CONSIDERANDO o art. 17, § 9.º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº
133/2024, que estabelece a obrigatoriedade de os partidos políticos destinarem no mínimo 30% dos recursos
dos fundos públicos - Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha - para
candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às
estratégias partidárias;
CONSIDERANDO a preocupação da Justiça Eleitoral com o tema, externada na resposta à Consulta
Eleitoral nº 0600306-47, que estabeleceu, antes mesmo do advento da EC nº 133/2024, a obrigatoriedade de
se garantir, às candidaturas de pessoas negras, parcela dos recursos públicos aplicados pelo partido em que
filiadas;
CONSIDERANDO a preocupação do Supremo Tribunal Federal com o tema, externada na Medida
Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 738/DF, que não apenas ratificou a
percepção do Tribunal Superior Eleitoral na Consulta nº 0600306-47, mas também garantiu a sua aplicação
já nas Eleições 2020 e fixou parâmetros para o cálculo dos valores a serem destinados para o financiamento
das candidaturas de pessoas negras;
CONSIDERANDO a ADPF nº 973 em julgamento pelo STF e que já alcança, nesta data, 8 votos
reconhecendo a existência de racismo estrutural no Brasil e graves violações a preceitos fundamentais, com
determinações e providências;
CONSIDERANDO a necessidade de planejamento integrado das instituições públicas junto à sociedade
civil, visando o desenvolvimento de ações voltadas ao fortalecimento da representatividade ativa das
pessoas negras na política e à prevenção da inobservância, pelos partidos políticos, de destinação das
parcelas mínimas de recursos dos fundos públicos para as candidaturas de pessoas negras;
CONSIDERANDO o SEI nº 0003768-63.2025.6.16.8000,

RESOLVE

Art. 1.º Instituir Protocolo de Prevenção à Sub-representação das pessoas negras e Proteção da garantia de
estrutura nas suas candidaturas no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, com a finalidade de fiscalizar,
orientar e propor medidas preventivas e corretivas contra condutas partidárias tendentes a ferir as regras que
orientam a garantia de financiamento mínimo das candidaturas de pessoas negras, com vistas a garantir a
participação livre, consciente e efetiva dessas candidaturas.

Num. 44817900 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 19/12/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121917545241500000043754777
Número do documento: 25121917545241500000043754777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:50:40
Parágrafo único. São objetivos deste Protocolo:
I - aumentar o percentual de candidaturas negras competitivas, com recursos financeiros acima da média;
II - eliminar a disparidade de recursos financeiros entre candidatas e candidatos negros e brancos;
III - aumentar o número de pessoas negras eleitas.
Art. 2.º O Protocolo terá vigência em ano eleitoral e será aplicado no âmbito do Tribunal, relativamente às
Eleições Gerais, e pelos Juízos Eleitorais de primeiro grau, nas Eleições Municipais.
Parágrafo único. A Procuradoria Regional Eleitoral, nas Eleições para os cargos de governador e vice-
governador, senador e suplentes, deputado federal e deputado estadual, e as Promotorias Eleitorais, nas
Eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito e vereador, serão chamadas a participar de todas as ações
inerentes ao Protocolo.
Art. 3.º A execução do Protocolo, pela Juíza ou pelo Juiz Eleitoral, compreende ações gerais voltadas ao
incentivo à participação de pessoas negras nos pleitos eleitorais, fiscalização e orientação para efetivo
cumprimento das normas eleitorais relativas ao financiamento de suas candidaturas, prevenção de litígios e,
em especial, às seguintes atividades:
I – promover Audiência Pública inaugural junto aos órgãos partidários das agremiações envolvidas no
pleito, com a participação do Ministério Público Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Imprensa
e de outras instituições públicas ou privadas que se entenderem necessárias em cada circunscrição eleitoral,
voltada a informar sobre o escopo do Protocolo e orientar sobre a importância do registro das candidaturas
de pessoas negras, da observância da correta distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha e da parcela do Fundo Partidário, bem como do tempo de propaganda gratuita no rádio e na
televisão de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas negras e candidatos
negros, e também sobre as consequências da inobservância dessas regras;
II – estabelecer calendário de reuniões periódicas, no mínimo mensais, com os Partidos Políticos envolvidos
no pleito, das quais participará o Ministério Público Eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil e,
querendo, as candidatas negras e os candidatos negros à eleição proporcional por esses partidos, com a
finalidade de apresentação de dúvidas e de documentação comprobatória do efetivo cumprimento das
normas eleitorais que garantem financiamento público mínimo às candidaturas negras, com possibilidade de
expedição de recomendações pelo Ministério Público Eleitoral;
III – fomentar, junto ao Ministério Público Eleitoral e às instituições públicas e privadas aderentes ao
Protocolo, a adoção de ações voltadas ao controle e fiscalização do repasse do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e da parcela do Fundo Partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como
o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às candidaturas
negras, de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas negras e candidatos
negros, disponibilizando os endereços das páginas oficiais de acompanhamento processual e divulgação de
candidaturas e prestações de contas eleitorais na internet;
IV – propor ações de capacitação, conscientização, eventos e solenidades sobre a importância do registro
das candidaturas de pessoas negras e da observância de garantir financiamento público mínimo junto aos
partidos políticos e à sociedade em geral, bem como da necessidade de os partidos políticos fornecerem às
candidatas negras, além do financiamento público mínimo, apoio e orientação jurídica, inclusive para a
apresentação de prestação de contas; e
V – receber denúncias de possíveis inobservâncias às regras de distribuição dos recursos públicos aplicados
nas campanhas em prejuízo das candidaturas negras e dar-lhes o encaminhamento devido.
§ 1.º As reuniões promovidas no âmbito do Protocolo poderão ser realizadas em meio digital.

Num. 44817900 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 19/12/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121917545241500000043754777
Número do documento: 25121917545241500000043754777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:50:40
§ 2.º As autoridades mencionadas no art. 3.º, I, poderão perquirir a motivação da baixa adesão de pessoas
negras, sistematizando soluções para aprimorar a execução do Protocolo.
§ 3.º De cada reunião realizada será lavrada Ata, que será arquivada no Sistema Eletrônico de Informação -
SEIl.
Art. 4.º Ao Núcleo de Diversidade e Inclusão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná caberá acompanhar
e prestar auxílio à execução deste Protocolo, competindo-lhe, ainda, sem prejuízo de suas demais
atribuições:
I – propor medidas e apoio técnico às Juízas e aos Juízes Eleitorais e às equipes dos Cartórios Eleitorais, de
forma a auxiliar na identificação e prevenção de desvios na distribuição de recursos públicos com prejuízo
às candidaturas de pessoas negras;
II – auxiliar nas ações de capacitação destinadas à atualização das Magistradas e Magistrados, Promotoras e
Promotores Eleitorais, em apoio à Escola Judiciária Eleitoral;
III – promover campanhas de conscientização nos meios de comunicação sobre a importância da
participação das pessoas negras na política e da observância da repartição de recursos públicos nas eleições,
com o apoio da área de Comunicação e da Central de Combate à Desinformação da Justiça Eleitoral do
Paraná - "Gralha Confere";
IV – propor à Presidência do Tribunal a celebração de acordos e termos de cooperação com órgãos e
entidades, públicas ou privadas, de forma a desenvolver políticas e diretrizes que fortaleçam o cumprimento
das regras que informam a repartição dos recursos públicos em favor das candidaturas negras e fomentem a
sua efetiva participação na política;
V - promover acompanhamento, apresentando relatório estatístico pós-eleição à Presidência, quanto à
participação de candidaturas negras nas eleições, percentual de eleitos e outras informações pertinentes.
Art. 5.º Fica instituído, no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, o Selo de Compromisso com a
Representatividade das Pessoas Negras na Política.
§ 1.º O Selo será conferido às Zonas Eleitorais que desenvolverem boas práticas visando a maior
participação de pessoas negras nas eleições e o respeito às normas eleitorais referentes à repartição dos
recursos públicos para o financiamento dessas candidaturas, bem como aos órgãos partidários aderentes cuja
atuação nas eleições tenha contribuído com a consolidação dos ideais do Protocolo.
§ 2.º A obtenção do Selo ensejará o registro nos assentamentos funcionais das servidoras e servidores do
Cartório Eleitoral, encaminhando-se ofício ao Tribunal de Justiça do Paraná e à Procuradoria de Justiça do
Paraná, para fins de anotação nos registros funcionais do órgão de origem da Juíza ou Juiz Eleitoral e da
Promotora ou Promotor Eleitoral.
§ 3.º A identidade visual do Selo será desenvolvida pela Secretaria de Comunicação e Multimídia e
mencionará o ano da eleição.
§ 4.º Será instituída, para cada eleição, uma Comissão de Premiação do Selo, que estabelecerá e publicará
em edital o procedimento para aferição dos requisitos estabelecidos neste artigo.
Art. 6.º A atividade prevista no art. 3º, inciso II, deste Protocolo será coordenada pelo Núcleo de
Diversidade e Inclusão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Art. 7.º A Escola Judiciária Eleitoral promoverá programa de capacitação para candidaturas negras, com
cursos de formação política específicos para candidatas e candidatos negros, abordando temas do processo
eleitoral.

Num. 44817900 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 19/12/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121917545241500000043754777
Número do documento: 25121917545241500000043754777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:50:40
Art. 8.º Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Presidência deste Tribunal.
Art. 9.º A Presidência dará ciência ao Tribunal Superior Eleitoral a respeito do Programa instituído por esta
Resolução.
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 18 de
dezembro de 2025.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Desª. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Des. Eleitoral JOSÉ RODRIGO SADE

Des. Eleitoral OSVALDO CANELA JÚNIOR

Desª. Eleitoral VANESSA JAMUS MARCHI

Desª. Eleitoral Substituta TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Dr. MARCELO GODOY
Procurador Regional Eleitoral

Num. 44817900 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 19/12/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121917545241500000043754777
Número do documento: 25121917545241500000043754777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:50:40

EXTRATO DA ATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600760-70.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2025.